Tribunal: TJDFT
Processo: 0718672-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante e da existência de filmagens de câmeras de segurança.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não se admite que a incidência em mais de um verbo nuclear de um tipo penal misto alternativo seja utilizado como parâmetro para valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.
4. É adequada a avaliação desfavorável da circunstância judicial referente à conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o crime foi cometido enquanto o réu estava cumprindo pena pela prática de outro delito, porque em vez de se dedicar à ressocialização, optou por permanecer na criminalidade e praticar outro crime, abusando da confiança que lhes foi depositada pelo Estado e denotando comportamento inadequado perante a sociedade.
5. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.
6. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
7. Afasta-se a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.